Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado e objeto do Recurso Inominado do Distrito Federal é unicamente quanto ao valor devido à parte autora.
2. A parte autora em sua peça inicial juntou aos autos o documento objeto do ID 17809265, onde a Administração Pública reconhece a existência de diferenças salarias não pagas no valor histórico de R$ 3.601,56, cujo montante atualizado em 27.01.2020 alcança a cifra de R$ 6.521,91.
3. A defesa apresentada pelo Distrito Federal se mostrou ambígua. Em determinado momento reconhece como devidos os valores históricos apresentados pela parte autora, ou seja, R$ 3.601,56. Logo em seguida, formula pedido subsidiário onde indica que o valor atualizado o débito em 30.11.2019 é de R$ 3.806,02, fazendo referência a documento enviado pela Secretaria de Saúde. Por sua vez, o referido documento aponta o valor nominal do débito em R$ 2.391,98, que devidamente atualizado representa R$ 3.824,38. A Secretaria de Saúde do DF justificou a diferença de valores entre os dois documentos em razão de a atualização monetária ter sido realizada sem a presença do processo.
4. Sem razão o Distrito Federal. O documento a que o autor se refere em sua peça inicial, que indica o valor atualizado do débito em R$ 6.521,91, foi produzido pela própria Administração Pública, no Processo Administrativo SEI n. 04016-00002481/2020-21, cujo inteiro teor não foi trazido aos autos pelo Distrito Federal. De forma que não se tem como saber como se chegou a esse valor, tampouco se a Administração Pública exerceu seu poder de autotutela e revogou a declaração de crédito. Há ainda em desfavor do Distrito Federal o fato de ter reconhecido o valor histórico das diferenças salarias e a ausência de fundamentação na peça de defesa que levasse a conclusão diversa. Dessa forma, confirmo a sentença, inclusive quanto ao valor da condenação do Distrito Federal, inclusive quanto ao valor, porque a Declaração de Crédito juntada pelo autor goza de presunção de legitimidade.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.